Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 494, I, do Código de Processo Civil permite que o juiz altere a sentença, de ofício ou a requerimento, para corrigir inexatidões. Dessa forma, entende-se que erros materiais podem ser sanados a qualquer tempo e sem que se possa invocar a preclusão.
2. Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 940008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente às cédulas de crédito rural emitidas à época.
3. Conforme o artigo 521, parágrafo único, do CPC, deve-se exigir caução quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o executado, ainda que o crédito tenha natureza alimentar.
4. No caso, trata-se de montante elevado e o levantamento poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão exequenda seja posteriormente modificada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.